Tribunal: STF
Processo: HC 270794
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Mario Henrique Fagundes Borges em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus lastreada em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte (e-doc. 15).
O embargante alega obscuridade e omissão porquanto “a decisão embargada incorreu em vício omissivo e em erro de premissa ao não enfrentar a real tese principal deduzida na petição inicial”. (e-doc. 16, p. 2)
Assim, aduz que não foi analisado o pedido para “assegurar que a controvérsia fosse submetida ao órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, antes da realização da sessão do Tribunal do Júri, com preservação da utilidade da jurisdição e da própria colegialidade”. (e-doc. 16, p. 2)
Desse modo, requer:
“a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal; 
b) seja suprida a omissão apontada, com enfrentamento expresso do pedido principal formulado na impetração, consistente em assegurar a submissão da controvérsia ao órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, antes da realização da sessão do Tribunal do Júri; 
c) seja corrigida a premissa equivocada adotada na decisão embargada, para reconhecer que o writ não foi estruturado, em seu núcleo principal, como simples pedido de reexame per saltum do mérito da pronúncia, mas como postulação de tutela excepcional voltada à preservação da colegialidade no STJ e da utilidade da jurisdição constitucional; 
d) seja enfrentado expressamente o precedente paradigma invocado pela defesa, qual seja, a Medida Cautelar no Habeas Corpus nº 258.969/PR, com explicitação das razões de sua incidência ou não incidência ao caso concreto; 
e) atribuindo-se aos presentes embargos efeitos infringentes, seja reconsiderada a decisão embargada, para: e.1) determinar, em caráter excepcional, a adoção de providência apta a assegurar o exame colegiado da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com preservação da utilidade do controle jurisdicional; e/ou e. 2) ao menos renovar a apreciação do pedido liminar, à luz da tese principal efetivamente deduzida na impetração; 
f) por cautela, sejam os presentes embargos recebidos também para fins de prequestionamento explícito, especialmente quanto ao art. 5º, LXVIII, e ao art. 102, I, “i”, da Constituição Federal, bem como ao art. 620 do Código de Processo Penal, diante da omissão ora apontada”.
É o relatório.
Decido.
Os embargos declaratórios não comportam acolhimento.
O HC 1.065.637/PR, objeto de questionamento nestes autos, teve o seu trânsito em julgado certificado em 04.03.2026.
Portanto, quando do ingresso desta ação e da prolação da decisão monocrática de e-doc.15, ambas datadas de 13.04.2026, o HC originário já estava arquivado desde 04.03.2026, o que demonstra não ter havido interposição do recurso adequado para submeter a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes ao colegiado da Sexta Turma do STJ.
Em face dessa situação que a decisão monocrática não enfrentou o pedido que ora se alega omisso, na medida em que sequer ação em andamento existia junto ao STJ para se determinar a análise pelo colegiado.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração que ficam REJEITADOS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente